Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-31.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO DE ÁREA PÚBLICA. FOOD TRUCK. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender autos de infração e multas administrativas aplicadas pelo Distrito Federal, bem como a autorizar provisoriamente o retorno das atividades de food truck em área pública.
1.2 O agravante sustenta que exerce atividade econômica de baixo risco e que as sanções administrativas inviabilizam o exercício de sua atividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para: (i) suspender autos de infração e multas administrativas aplicadas pelo Distrito Federal; e (ii) autorizar provisoriamente o funcionamento de food truck em área pública sem prévia autorização administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em cognição exauriente.
4. Consta dos autos que o agravante foi autuado reiteradamente por exercer atividade em área pública sem autorização ou permissão de uso, exigida pela legislação distrital.
5. A utilização de área pública para funcionamento de quiosques, trailers ou food trucks depende de prévia autorização administrativa, licenciamento e observância de requisitos sanitários e regulatórios.
6. No caso concreto, é incontroverso que o agravante não possuía termo de autorização ou permissão de uso de área pública, nem licenciamento da atividade.
7. A desconstituição das presunções de legitimidade dos atos administrativos demanda dilação probatória, o que afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.
8. Ausente a probabilidade do direito, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A exploração de atividade econômica em food truck em área pública depende de prévia autorização ou permissão administrativa e do cumprimento das exigências legais de licenciamento. 2. A ausência desses requisitos afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência para suspender autos de infração ou autorizar provisoriamente a atividade.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.017; Lei Distrital no 4.257/2008, arts. 10 e 15; Lei Distrital no 5.627/2016, art. 13; Decreto Distrital no 37.874/2016, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmula 7; TJDFT, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmula 41.